Tribunal: TJMT
Processo: 1007601-25.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Recurso Inominado no 1007601-25.2021.8.11.0001.
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
Recorrido: ANDERSON LOURENCO DA SILVA.
Data do Julgamento: 30/07/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E LITISCONSÓRCIO PASSIVO - REJEITADAS - COMPRA EFETUADA EM LOJA VIRTUAL - PRODUTO NÃO ENTREGUE - ESTORNO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código de Defesa do Consumidor, no art. 7o, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores. Assim, pode a parte lesada escolher contra quem quer demandar, seja em face das duas ou apenas uma das empresas, logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva.
2. Quanto a preliminar de litisconsórcio passivo, rejeito-a, pois os integrantes da cadeia produtiva são solidariamente responsáveis na relação de consumo. Assim, pode a parte lesada escolher contra quem quer demandar, seja em face das duas ou apenas uma das empresas.
3. O recorrido manejou a presente ação postulando a reparação tanto material quanto moral, desse modo, entendo que o interesse de agir está presente, considerando que se mostrou necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão.
4. A recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, pois deixou de comprovar a entrega da mercadoria, a teor do disposto no art. 373, inciso II do CPC.
5. No caso, apesar de configurada falha na prestação do serviço em não efetuar a entrega do produto adquirido, houve solução administrativa do litígio, com a devolução do valor pago à consumidora.
6. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar dano moral.
7. A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral in re ipsa, é necessário a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007601-25.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON LOURENCO DA SILVA - CPF: 695.785.831-68 (RECORRENTE), FABIO FERREIRA SILVA - CPF: 862.350.791-68 (ADVOGADO), IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 03.499.243/0001-04 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 03.499.243/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS
-

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E LITISCONSÓRCIO PASSIVO - REJEITADAS
-
COMPRA EFETUADA EM LOJA VIRTUAL - PRODUTO NÃO ENTREGUE -
ESTORNO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O Código de Defesa do Consumidor, no art. 7o, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores. Assim, pode a parte lesada escolher contra quem quer demandar, seja em face das duas ou apenas uma das empresas, logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

2.

Quanto a preliminar de litisconsórcio passivo, rejeito-a, pois os integrantes da cadeia produtiva são solidariamente responsáveis na relação de consumo. Assim, pode a parte lesada escolher contra quem quer demandar, seja em face das duas ou apenas uma das empresas.

3.

O recorrido manejou a presente ação postulando a reparação tanto material quanto moral, desse modo, entendo que o interesse de agir está presente, considerando que se mostrou necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão.

4.

A recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, pois deixou de comprovar a entrega da mercadoria, a teor do disposto no art. 373, inciso II do CPC.

5.

No caso, apesar de configurada falha na prestação do serviço em não efetuar a entrega do produto adquirido, houve solução administrativa do litígio, com a devolução do valor pago à consumidora.

6.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar dano moral.

7.

A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral in re ipsa, é necessário a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

8.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2021